Tribunal: TCU
Processo: 040.394/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13755/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.394/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Daniela de Melo Vieira (XXX.463.179-XX); Bernardo Giorgis (XXX.239.690-XX); Eraldo Baroni Junior (XXX.790.667-XX); Gypson Dutra Junqueira Ayres (XXX.625.603-XX); Joao Augusto Cavalari Oliveira (XXX.560.938-XX); Jose Luiz Mendes Carneiro (XXX.973.701-XX); Jose Mario da Silva (XXX.113.961-XX); Marluce Barbosa Pereira (XXX.622.006-XX); Norma Terezinha Pires de Faria Campos (XXX.151.977-XX); Thays Sena Balieiro (XXX.808.842-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.